Tribunal: TJBA
Processo: 8079782-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079782-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: ANDRESSA DOS SANTOS GONZAGA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE IN
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TELEFONIA
. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. COBRANÇAS INDEVIDAS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta pela autora em face de operadora de telefonia, em razão de cobranças indevidas após cancelamento do plano contratado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se são devidas as cobranças realizadas após o cancelamento do contrato e se houve falha na prestação dos serviços da operadora;

(ii) verificar a ocorrência de dano moral e a possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a autora contratou plano específico com valor mensal fixado, sendo surpreendida com sucessivos aumentos sem anuência, culminando na suspensão do serviço e posterior cancelamento formalizado.
4. A operadora não comprovou a legitimidade das cobranças excedentes, tampouco apresentou documentos que demonstrassem alteração contratual válida, não afastando a inversão do ônus da prova.
5. A continuidade das cobranças após o cancelamento do plano caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e ensejando reparação por danos morais.
6. A devolução dos valores pagos indevidamente em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.
7. Valor da indenização fixado de forma proporcional à extensão do dano, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

1. A cobrança de valores por serviços não contratados, mesmo após o cancelamento formal do plano, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. A ausência de prova acerca da alteração contratual legítima e da regularidade das cobranças impõe a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, § 3º, I e II; 30; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0006563-86.2023.8.26.0007, Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira, 3ª Turma Recursal Cível, j. 05.02.2025;

·

TJMT, AC nº 1026440-12.2020.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023;

·

TJDF, Recurso Inominado nº 0711829-75.2018.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal, j. 19.03.2019;

·

TJBA, Apelação nº 8002404-48.2018.8.05.0063, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 13.12.2019;

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8079782-96.2023.8.05.0001,
figurando como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A
e apelada,
ANDRESSA DOS SANTOS GONZAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto condutor.